Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709632-51.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 41163359, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou o retorno dos autos à origem para que aguardem a publicação do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/RN (ID 46393697). Logo, encaminhem o processo à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão de ID 46393697. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019